Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-82.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNA??O COMPULS?RIA DEPENDENTE QU?MICO. CONCESS?O DE TUTELA. PRESEN?A DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA'. RESPONSABILIDADE DO MUNIC?PIO PARA PROVER E/OU CUSTEAR A INTERNA??O.1.HAVENDO PROVAS DO DIREITO INVOCADO ALIADO A EXIST?NCIA DO RISCO DE LES?O GRAVE E DIFICIL REPARA??O, DIANTE DO FATO DE QUE O PACIENTE ? US?RIO DE DROGAS E VEM COLOCANDO A SI E A SUA FAM?LIA EM CONSTANTE RISCO ? SA?DE ? DIREITO DE TODOS E DEVER DO MUNIC?PIO ATENDER AO DIREITO ? SA?DE E ? VIDA DAQUELE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPEC?FICO, PRECEDENTES DESTA EGR?GIA CORTE, DO C. STJ e DESTE TRIBUNAL. DECIS?O MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0004343-82.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM / PA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES (OAB/PA nº 3.673)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI
AGRAVADO: DIOWANE FABRÍCIO PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO. CONCESSÃO DE TUTELA. PRESENÇA DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA'. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PARA PROVER E/OU CUSTEAR A INTERNAÇÃO.
1.HAVENDO PROVAS DO DIREITO INVOCADO ALIADO A EXISTÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFICIL REPARAÇÃO, DIANTE DO FATO DE QUE O PACIENTE É USÁRIO DE DROGAS E VEM COLOCANDO A SI E A SUA FAMÍLIA EM CONSTANTE RISCO À SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO MUNICÍPIO ATENDER AO DIREITO Á SAÚDE E Á VIDA DAQUELE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO, PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE, DO C. STJ e DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 22 de fevereiro ao dia 01 de março de 2021.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 01 de março de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0004343-82.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM / PA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES (OAB/PA nº 3.673)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI
AGRAVADO: DIOWANE FABRÍCIO PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR (processo nº 0801170-84.2017.8.14.0301), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e DIOWANE FABRÍCIO PINHEIRO DOS SANTOS.

Consta dos autos que o Ministério Público promoveu a referida ação alegando, em síntese, que o segundo requerido sofre de transtornos mentais causado pelo uso abusivo de substâncias toxicas, o que tem desencadeado episódios de violência contra seus genitores e vizinhança.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de liminar para determinar que o Município de Belém, via Secretaria Municipal de Saúde, tome as seguintes providências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, a contar da intimação da decisão, in verbis:
¿a) Proceda a transferência da Senhor DIOWANE FABRICIO PINHEIRO DOS SANTOS em ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MENTAL, PÚBLICO OU PARTICULAR, desde que estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros, conforme determina o § 2º do art. 4º da Lei 10.216/01;
b) Não havendo leitos disponíveis em hospitais credenciados pelo SUS,
DETERMINO
que o Município de Belém providencie e arque com as despesas de internação e procedimento médico especializado na rede particular capaz de realizar o tratamento adequado da enfermidade do paciente;
c) Aplico multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar, tudo a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo este Juízo adotar outras medidas para garantir efetividade à decisão.¿

De início, ressalta que, nos termos no art. 6º da Lei nº. 10.216/2001, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, inclusive a de natureza compulsória na forma do art. 9º.

Alega, em suma, que pelo princípio da reserva do possível e por critérios de razoabilidade financeira, a pretensão que obteve medida liminar não se demonstra razoável ante a situação fática, pois o segundo agravado vem sendo atendido pela Rede Estadual de Saúde, não sendo razoável que o Município de Belém arcar com o tratamento psiquiátrico.

Argumenta, em razão disso, que a demanda não deveria ter sido ajuizada em face da Municipalidade, mas sim em desfavor do Estado do Pará, vez que este possui maiores condições e recursos financeiros para assumir a obrigação de tratamento de dependência química, até mesmo porque vinha acompanhando o caso do Sr. Diowane Fabrício antes da determinação judicial de internação compulsória.

Assevera, ainda, que a fixação da multa aplicada não se mostrou razoável, pelo que requer a reforma da decisão atacada para retirar a astreintes imposta
.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da medida liminar com o intuito de que seja determinada a internação compulsória no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de fls. 100/102, o então Desembargador Relator Constantino Augusto Guerreiro indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, o agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (fls. 103/110), requerendo o seu conhecimento e provimento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (fls. 122/129).

Os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão da Emenda Regimental nº.05 desta Corte, ocasião em que determinei o envio dos autos ao órgão ministerial para exame e parecer, na condição de
custos legis
.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 18 de novembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PROCESSO Nº 0004343-82.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM / PA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES (OAB/PA nº 3.673)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: SINTIA NONATA NEVES DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI
AGRAVADO: DIOWANE FABRÍCIO PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal - STF e Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente, no que tange a arguição de ilegitimidade do Município para figurar passivo da demanda, resta igualmente rejeitada, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral - Tema 793, sob a tese que
¿o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente¿.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, não se acolhe a suscitação de ilegitimidade. Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Nesse sentido:
STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO - DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) - COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) -
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
- O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO - A TEORIA DA ¿RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES¿ (OU DA ¿LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES¿) - CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) - A QUESTÃO DAS ¿ESCOLHAS TRÁGICAS¿ - A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 - RTJ 175/1212-1213 - RTJ 199/1219-1220) - EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ¿DEFENSOR DO POVO¿ (CF, ART. 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA ¿AD CAUSAM¿ NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(
ARE 727864
AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Desse modo, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial diante dos fatos comprovados nos autos (fls. 45/50), no qual constam memorandos e relatórios situacionais do paciente, descrevendo seu histórico clínico no serviço público de saúde, bem como respaldo no Laudo Médico (fl.25-v) e Atestado Médico (fl. 26-v) que assinala que o paciente é portador da CID 10 e F19 2, assinado pela médica psiquiátrica Dra. Camila Silva, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrente, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

No que tange à fixação de
astreintes
na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que as multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse desiderato, colhem-se dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.
3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes.
4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.
2.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.
3. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Por tais motivos, mantenho o valor fixado a título de multa por dia no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que se revela adequado para punir a eventual insistência do entes político em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Belém, 01 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR